Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709406-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SS COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE MANUTENCOES &amp; INSTALACOES LTDA - ME, ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS ITACARAMBI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução movida pela empresa agravante em face de ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS ITACARAMBI e SS COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE MANUTENCOES &amp; INSTALACOES LTDA - ME, indeferiu o pedido de inclusão de Microempresa Individual (MEI) em nome da executada na ação originária (Proc. n.o 0701198-89.2019.8.07.0003). Nas razões do recurso, a agravante alega, em resumo, que a execução tramita há mais de três anos, e apesar das diversas diligências, com consultas aos sistemas informatizados, não foram encontrados bens das executadas que pudessem satisfazer o crédito, razão pela qual foi pleiteado ao Juízo de 1o grau a inclusão da Microempresa individual da devedora (“ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS ITACARAMBI 69283184149”, CNPJ 12.499.557/0001-06), no polo passivo da demanda. Sustenta que, embora conste a baixa por ausência de declaração no sistema da Receita Federal, tal situação não impede a utilização do nome e CNPJ para movimentações financeiras e de bens pela microempresa citada. Aduz que, ante o manifesto intuito protelatório das agravadas, é possível o deferimento da liminar nos termos do artigo 311, inciso I, do Código de Processo Civil. Requer, nesses termos, a antecipação da tutela recursal para “determinar a inclusão da empresa MEI da devedora no polo passivo da demanda” (id 33902872, p. 5). Preparo regular (id’s 33902874/75). É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em um primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, uma vez que, nos termos do art. 779, inciso I, do CPC, somente tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Ademais, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante do rito abreviado do agravo de instrumento. É de se ressaltar, ainda, que a tutela provisória de evidência punitiva, pleiteada pela agravante, nos termos do art. 311, inciso I, do CPC somente pode ser admitida quando “ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte”, exigindo-se, para a sua concessão, o preenchimento dos requisitos da verossimilhança das alegações e da probabilidade do acolhimento da pretensão, os quais, neste juízo de cognição sumária, não se encontram presentes, conforme acima explicitado. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 02 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator